Tribunal: STF
Processo: RE 76305
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-04
Data de publicação: 1973-12-04

Ementa:
- Os recursos interpostos pela Auto Posto Niteroy Ltda. Não merecem conhecimento. Quanto ao primeiro, em que se alega falta de citação como litisconsorte passivo na ação negatória, não tem conhecimento, desde que à vista da prova ficou decidido que houve citação, bem assim a matéria se achava preclusa. Em, consequência, também inocorre divergência com outros julgados (súmula 291). Em relação ao segundo recurso também não prospera, à vista do que dispõe a súmula 211. Não se tratava de legitimidade ad causam passiva.
Quanto ao recurso da Shell do Brasil S/A não merece conhecimento, eis que a decisão recorrida não destoa da súmula 211.